Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-58.2007.8.11.0099
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000738-58.2007.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), FERNANDO DA COSTA - CPF: 209.266.421-20 (APELANTE), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DA COSTA - CPF: 209.266.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DATIVOS – INACOLHIMENTO – TEMA 984 STJ – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado o entendimento no Tema 984, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB apenas são referências, não se olvida dizer que as normativas orientam o Magistrado a considerá-la, a fim de se arbitrar valor justo, razoável e coerente com os parâmetros fixados pela categoria laborada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou extinta a punibilidade de
Fernando Da Costa
e
José Luiz Da Silva Santos
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art.107, IV, c/c art.109, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa de José Luiz da Silva Santos pugna tão somente a majoração dos honorários dativos, para o
quantum
de 10 (dez) URH’s.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público aduz a desnecessidade de intervenção no feito, por não preencher os requisitos do art. 178 do CPC. (Id.

224468685)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso. (Id.

232362183)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como asseverado,
a defesa de José Luiz da Silva Santos pugna tão somente a majoração dos honorários dativos, para o
quantum
de 10 (dez) URH’s.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo no 1665033/SC – Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1a
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)

Nesse contexto, o valor arbitrado deverá obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, conferindo dignidade ao exercício da advocacia, sem onerar os cofres públicos.

No caso, a sentença impugnada fixou a verba honorária em 02 URHs, considerando a baixa complexidade do feito, bem como, que o defensor apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução (onde as testemunhas e o réu estavam ausentes), memoriais finais (petição simples pedindo extinção da punibilidade), e embargos de declaração, assim, entendo que a quantia fixada é justa, compatível e razoável com o trabalho por ele realizado.

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria, vejamos:

“[...]
Todavia, em que pese os argumentos lançados pelo recorrente, suas alegações recursais nao merecem prosperar, pelos fundamentos a seguir delineados.

Examinando os autos, observa-se que o douto causídico apresentou resposta a acusação, porém embora estivesse constituído como procurador do reu
Jose
durante a instrução processual, as testemunhas que foram ouvidas, foram inquiridas por meio de carta precatória, sem a participação do recorrente, inclusive o interrogatório do acusado
Jose
, foi acompanhado por outro advogado dativo, Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros, o qual recebeu a quantia correspondente a 1 URH pela referida atuação, conforme se depreende do Id. 224468659 – Pag. 251. Por fim, na fase de memoriais finais, o recorrente fez simples requerimento de extinção da punibilidade do réu
Jose
, em razão de ter se operado a prescrição punitiva estatal. Assim, o apelante acompanhou o processo ate a prolação da sentença, posto que não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Diante disso, a ilustre Juíza sentenciante, concluiu que pelo labor dispendido, o montante de 2 URH’s seria a quantia necessária para a remuneração do advogado dativo. [...]”

Ainda, para corroborar tal entendimento, veja decisão deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR DATIVO QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA – 1. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉUS IDENTICAMENTE CONDENADOS À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, INCISO V, DO CP – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS – 2. ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/MT – REQUERIMENTO DE DOBRA DA VERBA HONORÁRIA POR SEREM DOIS OS RÉUS REPRESENTADOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB – TEMA REPETITIVO 984 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA DOBRADA NÃO OBSTANTE A DEFESA TENHA SIDO EM FAVOR DE DOIS RÉUS – AUSÊNCIA DE INTERESSES CONFLITANTES E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO DOBRADO PELO DEFENSOR DATIVO – MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – APELO DESPROVIDO.

1.Tendo por base a pena concretamente imposta, visto que a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a tornar imperiosa a pronúncia da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade dos agentes.

2. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que leva em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do advogado para o exercício do mister.

2.1. Não se mostrando manifestamente irrisória a verba honorária fixada em primeiro grau, e considerando que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (STJ – Tema Repetitivo 984), bem assim, que os denunciados não possuíam interesses ou teses conflitantes entre si, o que possibilitou a apresentação de peças processuais únicas, tem-se que a retribuição já estabelecida afigura-se compatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício, não comportando, pois, a almejada majoração.

(N.U 0000958-37.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024